Tribunal: TJMT
Processo: 0025270-14.2019.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025270-14.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (EMBARGADO), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - CPF: 213.076.248-47 (ADVOGADO), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (REPRESENTANTE), SANTA ANGELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.402.782/0001-10 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), SANTA ANGELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.402.782/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO, PREJUDICADO O DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA.

E M E N T A

III) EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PROVIMENTO DO RECURSO COM BASE EM PREMISSA EQUIVICADA – INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA - ERRO DE FATO CONFIGURADO - ATO EXPROPRIATÓRIO ANULADO – INVIBILIDADE – ATRIBUÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - NECESSIDADE – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la e integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares para o deslinde da controvérsia restem negligenciados.

2. Conquanto a presunção de veracidade atribuída ao ato do serventuário seja dotada de caráter relativo, não basta a simples alegação de falsidade imotivada da parte para desencadear a realização de atos instrutórios e diligências inócuas, prevalecendo, em casos tais, a fé pública do oficial.

3. Estando devidamente certificada, pelo oficial do cartório, a recusa do devedor fiduciário em receber a notificação extrajudicial para purgar a mora, deve ele arcar com as consequências do ato.

4. A norma insculpida na Lei nº 9.514/97 não especifica os procedimentos a serem observados para a realização dos leilões, reservando ao contrato a regulação modo em que se dará a venda dos imóveis em hasta pública

5. Se o contrato não estipula a obrigatoriedade da publicação dos editais dos leilões em jornal de circulação no local de situação dos imóveis, é inviável a exigência.

6. Ainda que se deva reconhecer que o legislador foi omisso, especificamente no tocante aos procedimentos de leilão
extrajudicial
de bens no âmbito da Lei nº 9.514/97, a partir da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, não se mostra crível, nem mesmo por aplicação por analogia, impor para a realização de leilões extrajudiciais, a observância de regras processuais para a publicação de editais, adstritas aos procedimentos judiciais, notadamente pela natureza diversa dos procedimentos (judicial e extrajudicial).

7. A interpretação por analogia espelha um raciocínio baseado em razões de relevante similitude, o que se mostra inexistente na hipótese, já que no procedimento judicial a expropriação do bem, que é do devedor, ocorre somente após a realização do leilão, justificando, portanto, toda solenidade a que circunda o ato, conforme regramento insculpido nos artigos 884 e seguintes do CPC. De outro modo ocorre no procedimento extrajudicial em exame, uma vez que
não há expropriação
, porquanto o devedor fiduciário figura apenas como fiel depositário do bem, que sempre pertenceu ao credor. Neste caso, com o decurso do prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora (art. 26, §§1º e 7º, Lei 9.514/97), o que ocorre é tão somente a restituição do imóvel ao fiduciante, com consolidação da propriedade ao credor, de modo que o leilão público do bem é realizado pelo próprio dono.

8. Não existe nulidade no edital, quando os expedientes publicados registram as informações essenciais acerca dos imóveis leiloados, notadamente a descrição e a caracterização dos imóveis, especificando, inclusive, a existência de construção não averbada, as datas, horários e local dos leilões, condições de pagamento, valor mínimo para alienação no primeiro e segundo leilão, além de contatos para obtenção de informações; atendendo, assim, a finalidade precípua de dar publicidade ao ato.

R E L A T Ó R I O

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, um oposto pela
Unicred - Cooperativa de Crédito de Médicos e Outros Profissionais da Saúde Empresários de Mato Grosso
e o outro pela empresa
Médicos Associados Sociedade Médica
, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
H.M.C. - Hospital e Maternidade Clinica da Criança Ltda.
, reformando integralmente a sentença, para julgar procedente o pedido formulado na
Ação de Nulidade de Ato de Expropriação
e, com isso, declarar a nulidade dos leilões do imóvel, realizados em 07/06/2019 e 14/09/2019.

Neste momento, a
Unicred
alega que o acórdão padece de contradição, por incorrer em julgamento extra petita, o argumento de que os apelantes não aduziram nas razões recursais a irregularidade em relação a intimação acerca da data, horário e local da realização do leilão extrajudicial.

Sustenta que os devedores foram devidamente notificados acerca da data, horário e local do leilão judicial, por meio de cartas com aviso de recebimento (AR), de modo que o acórdão se mostra equivocado e contraditório, uma vez que houve integral cumprimento do que preconiza o art. 27, §2º-A, da Lei n.º 9.514/2017.

Por sua vez, a empresa
Médicos Associados Sociedade Médica
opõe embargos ao id. 125489686, aduzindo, de igual modo, que o acórdão está eivado por julgamento extra petita, e que o aresto embargado se mostra contraditório, uma vez que a Cooperativa Ré teria cumprido o procedimento disciplinado pelo art. 27, §2º-A, da Lei n.º 9.514/2017.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la e integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares para deslinde da controvérsia restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes, quando sustentam a existência de contradição, decorrente de julgamento extra petita.

A despeito dos argumentos lançados nas irresignações recursais, não há que se falar em contradição, por julgamento extra petita, consubstanciada no argumento de que o voto condutor do aresto teria inserido fundamentação diversa daquela discutida nos autos, isto porque, consoante entendimento jurisprudencial pacificado, a prestação jurisdicional conferida com base em fundamento jurídico diverso daquele suscitado pelas partes, sem alterar os limites em que a lide foi proposta, não acarreta julgamento ultra, extra ou citra petita.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Em relação à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que a parte ora recorrente se limitou a defender genericamente a ocorrência de violação do artigo 535 do CPC/73, sem especificar concretamente sobre quais questões teria a Corte de origem incorrido nos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, de maneira que se revela inadmissível o recurso especial no ponto, ante a deficiência em sua fundamentação, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 284 do STF, aplicada analogicamente pelo STJ. 2.
O provimento do pedido feito na inicial por fundamentos jurídicos diversos dos alegados pelo autor não implica julgamento extra ou ultra petita
. O princípio da adstrição visa apenas a assegurar o exercício, pelo réu, de seu direito de defesa, de modo que é possível o acolhimento da pretensão por fundamento autônomo, como corolário do princípio da mihi factum dabo tibi ius, desde que não reflita na instrução da ação. Precedentes. 3. A subsistência de fundamentos inatacados aptos a manterem a conclusão do aresto impugnado enseja a incidência do óbice da Súmula 283/STF. 4. (...) 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1201556/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 211 DO STJ E 280 DO STF. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS ALUDIDOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. ARTS. 128 E 460 DO CPC/73. SENTENÇA CITRA E EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. (...) V. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
o julgamento citra petita refere-se à concessão de pedido inferior ao pretendido, e não de seu fundamento
, que é livre, desde que motivado, conforme inteligência do art. 131 do CPC/73. Logo,
não ocorre julgamento citra petita, quando o juiz aplica o direito ao caso concreto, sob fundamentos diversos dos apresentados pela parte
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.746.942/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2019. VI. Na forma da jurisprudência, "não configura julgamento ultra/extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita" (STJ, AgInt no AREsp 1.425.504/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 20/02/2020). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.610.830/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/02/2020; AgInt no AREsp 521.704/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 19/12/2019; AgInt no AREsp 1.395.849/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 11/12/2019. VII. No caso dos autos, não há falar em julgamento extra petita, uma vez que a sentença, na aplicação do direito à espécie, concluiu que o ato da AGEFIS pautou-se nas normas de regência, não se verificando qualquer ilegalidade ou abusividade capaz de gerar direito líquido e certo, a ser amparado pela via do mandado de segurança. VIII. A sentença julgou dentro dos limites da lide, atentando ao que fora postulado na petição inicial, com base na legislação vigente, razão pela qual não há falar em violação aos arts. 128 e 460 do CPC/73. IX. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no AREsp 486.372/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. LIMITES DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA. FUNDAMENTO LEGAL DIVERSO DO INDICADO PELA PARTE. POSSIBILIDADE. IURA NOVIT CURIA. BEM EM CONDOMÍNIO. POSSE EXCLUSIVA. USUCAPIÃO. ADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Não ocorre julgamento extra petita quando a decisão é proferida nos limites do pedido formulado pela parte, devendo o pedido ser interpretado de forma lógica e sistemática, a partir de ampla e detida análise dos fatos pelo juiz. Precedentes. 3. Diante dos fundamentos da causa, o magistrado pode motivar sua decisão em fundamento legal diverso do indicado pela parte, considerando a premissa iura novit curia, sem que se configure julgamento extra petita. Precedente
. 4. Admite-se a usucapião de bem em condomínio quando um condômino exerce posse exclusiva do imóvel, sem oposição do outro. Precedentes. 5. A questão da má-fé da agravada não foi suscitada no recurso especial, inviabilizando que seja levantada em agravo interno, por configurar inovação recursal. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1472974/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

Como se não bastasse a nulidade das expropriações, decorrente da falta de intimação dos devedores, acerca da data dos leilões, constituiu fundamento do pedido formulado nesta demanda anulatória, consoante se denota de uma simples leitura do item 3 da peça vestibular.

Todavia, com razão os embargantes quando sustentam a higidez do procedimento expropriatório adotado, notadamente quanto à observância do disposto no artigo 27, §2
o
-A, da Lei nº 9.514/2017, porquanto os devedores foram devidamente comunicados das datas, horários e locais dos leilões, consoante se denota dos ofícios dirigidos aos endereços consignados no contrato, acompanhados dos respectivos avisos de recebimento, colacionados aos ids. 114542955 - Pág. 172/185 (fls. 371/383).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade do ato expropriatório, por falta de comunicação dos leilões, circunstância que afasta o provimento da apelação cível, já que este foi o único fundamento alicerçador da reforma da sentença, que culminou com a equivocada procedência do pleito autoral.

Nessa linha de intelecção, impende analisar os demais argumentos lançados na irresignação do apelo.

Nas razões recursais, a parte autora levanta a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide.

Alega que a adoção deste procedimento lhe retirou a possibilidade de produzir a prova oral requerida, destinada a comprovar a falsidade da informação consignada na certidão exarada pelo oficial cartorário, no sentido de que a devedora
Luzandira di Aniballi
se recusou a receber a notificação da mora, asseverando que o fato certificado é fictício e foi engendrado apenas para cumprir os requisitos formais do ato pelo serventuário.

Argumenta que, embora o documento lavrado pelo cartorário seja dotado de fé pública, a presunção de veracidade é relativa e pode ser desconstituída por prova robusta em contrário, o que lhe foi cerceado, culminando com a validação da intimação inexistente.

Sustenta, também, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC e art. 93, IV, CF).

Alega a falta de intimação da devedora
Luzandira Lamenha Di Aniballi

para promover a purgação da mora, em franca violação às alterações promovidas pela Lei nº 13. 465/2017, e nega ter havido recusa ao recebimento do expediente, conforme certificado pelo oficial cartorário.

Afirma que as rés inobservaram as normas dos artigos 884 e 887 do CPC, que disciplinam a ampla divulgação dos editais de leilão, uma vez que deixaram de promoveram a publicação no local de situação dos bens.

Por fim, alega a nulidade do edital, por falta de indicação das características dos imóveis e benfeitorias implementadas (art. 886, I, CPC).

Pois bem.

A nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, por falta de oportunização da realização da prova testemunhal, não merece acolhida.

Como cediço, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova testemunhal somente deve ser deferida e/ou determinada, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas já trazidas pelas partes, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

Com efeito, a certidão expedida pelo Oficial Cartorário, profissional do direito detentor de fé pública (art. 1º, Lei nº 8.935/94), noticiando que o devedor fiduciário foi encontrado e que se recusou a receber a notificação da mora, constitui meio de prova suficiente para subsidiar a validade do ato notificatório, especialmente quando corroborado por outros elementos dos autos, dispensando a necessidade da produção de eventual prova oral requerida.

Na hipótese específica dos autos, inclusive até este momento processual, a parte autora sequer se dignou a apontar qualquer fato capaz subsidiar sua narrativa ou levantar suspeitas acerca da conduta do oficial cartorário e/ou da veracidade das informações consignadas na certidão por ele exarada.

Resumiu-se a alegar que a devedora
Luzandira
jamais teria sido procurada em sua residência na data informada no documento, e só.

Ora, conquanto a presunção de veracidade atribuída ao ato do serventuário seja dotada de caráter relativo, não basta a simples alegação de falsidade imotivada da parte para desencadear a realização de atos instrutórios e diligências inócuas, prevalecendo, em casos tais, a fé pública do oficial.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Também não merece prosperar a alegada nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 489 CPC:

Art. 489.
São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II -
os fundamentos
, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III -
o dispositivo
, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos
;

Ou seja, para sua validade, a sentença deve trazer em seu bojo o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, ainda que de forma concisa.

Na hipótese, o magistrado singular dirimiu a questão, com arrimo no acervo documental colacionado aos autos e em cotejo com os argumentos lançados pelas partes, fundamentando de forma bastante elucidativa a questão posta em julgamento, de forma a constar da sentença todos os seus elementos essenciais, circunstância que afasta a nulidade suscitada.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 489 DO CPC – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DAS PARTES, NATUREZA DA AÇÃO NO RELATÓRIO – DISPOSITIVO INEXISTENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC. Ausente um dos requisitos essenciais, a nulidade é evidente e deve ser decretada, inclusive de ofício
. (TJMT - Ap 66438/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE JUIZADO ESPECIAL – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – DISPENSA DO RELATÓRIO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 458 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
Nos termos dos arts. 165 e 458 do Código de Processo Civil,
são requisitos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e o dispositivo
. [...].
(TJMT - Ap 83697/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2013, Publicado no DJE 24/01/2014).

Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Relativamente ao mérito, e
m que pese o esforço dos autores, inexiste mácula capaz de invalidar o procedimento expropriatório questionado.

Na hipótese, a notificação extrajudicial da codevedora
Luzandira
para purgar a mora foi realizada por meio do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra, que, conforme Certidão de Intimação emitida pelo oficial de diligência (id. 114542954 - Pág. 87), recusou receber o expediente, arcando, portanto, com as consequências daí decorrentes.

Lado outro, tanto o esposo dela, o codevedor
José Carlos Di Anniballi
, quanto a empresa codevedora
H.M.C Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda.
, por meio do de seu representante legal, o mesmo codevedor
José Carlos
, foram intimados para purgar a mora, consoante se infere da certidão de id.

114542954 - Pág. 91.

Desse modo, sem que tenha sido noticiado qualquer fato gerador de suspeita plausível, a certificação do oficial sobre a veracidade das informações consignadas no documento, confere-lhe validade necessária, razão pela qual há que se concluir pela higidez da notificação.

Importante registrar também que, a notificação para purgação da mora, como o próprio nome diz, tem o escopo de propiciar ao devedor o pagamento da dívida, antes do desencadeamento dos atos expropriatórios, podendo, contudo, na hipótese dos autos, ser realizada até mesmo quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, consoante entendimento jurisprudencial pacificado:

RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. IMPENHORABILIDADE DE BEM SOB A ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE FAMÍLIA. DESCABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INSUBSISTÊNCIA SÚMULA 283 DO STF. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. PURGA DA MORA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 (...) A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que,
no âmbito de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei n. 9.514/1997)
, é possível a purga da mora até a assinatura do auto de arrematação do leilão público do bem objeto da contratação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966, o que na espécie, não ocorreu.
(AgInt no AREsp 1353105/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI Nº 70/1966. 1.Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. 2.No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim,
pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação
. 3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966. 4. O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei nº 9.514/1997. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1462210/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014)

Com a propositura desta ação, ou seja,
ainda antes da realização dos leilões
, a codevedora
Luzandira
demonstrou ter ciência inequívoca da mora que lhe recaía, de modo que, ainda naquele momento, poderia ter promovido a purgação da mora, caso fosse essa a sua intenção, ao pretender o reconhecimento da nulidade da intimação, o que inocorreu, evidenciando, assim, que o único propósito da alegação ventilada é o de tumultuar o desenrolar do procedimento expropriatório.

Quanto à alegada inobservância às normas consignadas na Lei Processual, acerca da divulgação dos editais de leilão (arts. 884 e 887, CPC), notadamente quanto à necessidade de publicação em jornal de circulação no local de situação dos bens, melhor sorte não socorre aos autores.

Com efeito, a norma insculpida na Lei nº 9.514/97 não especifica os procedimentos a serem observados para a realização dos leilões, reservando ao contrato a regulação modo em que se dará a venda dos imóveis em hasta pública:

Art. 24. O contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá:

(...)

VII -
a cláusula dispondo sobre os procedimentos de que trata o art. 27
.

Por sua vez, consoante se depreende do ajuste (id. 114542954 - Pág. 31), inexiste estipulação acerca da obrigatoriedade da publicação dos editais dos leilões em jornal de circulação no local de situação dos imóveis.

Ora, se a lei especial, que regula as relações fiduciárias de bem imóveis, não faz essa exigência e se o contrato não o faz, não cabe ao Poder Judiciário especificar o local em que devem ser realizadas as publicações dos editais, em casos tais.

Ainda que se deva reconhecer que o legislador foi omisso, especificamente no tocante aos procedimentos de leilão
extrajudicial
de bens no âmbito da Lei nº 9.514/97, a partir da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, não se mostra crível, nem mesmo por aplicação por analogia, impor para a realização de leilões extrajudiciais, a observância de regras processuais para a publicação de editais, adstritas aos procedimentos judiciais, como pretendem os autores, notadamente pela natureza diversa dos procedimentos (judicial e extrajudicial).

Com efeito, a interpretação por analogia espelha um raciocínio baseado em razões de relevante similitude, o que se mostra inexistente na hipótese.

Enquanto no procedimento judicial a expropriação do bem, que é do devedor, ocorre somente após a realização do leilão, justificando, portanto, toda solenidade a que circunda o ato, conforme regramento insculpido nos artigos 884 e seguintes do CPC, no procedimento extrajudicial em exame
não há expropriação
, porquanto o devedor fiduciário figura apenas como fiel depositário do bem, que sempre pertenceu ao credor.

Neste caso, com o decurso do prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora (art. 26, §§1º e 7º, Lei 9.514/97), o que ocorre é tão somente a restituição do imóvel ao fiduciante, com consolidação da propriedade ao credor, de modo que o leilão público do bem é realizado pelo próprio dono.

Como se vê, não há situação de similitude capaz de abonar a incidência da norma processual, na hipótese, como querem os autores.

Assim, não há que se falar em obrigatoriedade da publicação dos editais de leilão em jornal da situação do imóvel, circunstância que impede a proclamação da nulidade pretendida.

Por fim, carece de razão os autores quando alegam a nulidade do edital, por falta de indicação das características dos imóveis e benfeitorias implementadas, também com base no regramento insculpido na lei processual civil, em seu artigo 886, I.

Primeiro, porque, como consignado em linhas atrás, mostra-se incabível a aplicação do regramento processual civil no caso, tendo em vista que o procedimento de leilão extrajudicial de bens, no âmbito da Lei nº 9.514/97, encontra regulamentação na própria lei, que, por sua vez, não define os requisitos obrigatórios do edital.

Além disso, extrai-se que os editais publicados registraram as informações essenciais acerca dos imóveis leiloados, notadamente a descrição e a caracterização dos imóveis, especificando, inclusive, a existência de construção não averbada, as datas, horários e local dos leilões, condições de pagamento, valor mínimo para alienação no primeiro e segundo leilão, além de contatos para obtenção de informações; atendendo, assim, a finalidade precípua de dar publicidade ao ato.

Nesse contexto, não se verifica a propalada nulidade.

Como restou devidamente demonstrado, o procedimento extrajudicial impugnado foi realizado de acordo com a legislação pertinente, não havendo vício ou irregularidade capaz de anulá-lo, circunstância que conduz ao não provimento do apelo.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a existência de erro de fato e, assim, corrigir a premissa equivocada de que partiu o acórdão, no sentido de reconhecer a ocorrência da notificação para purgação da mora da codevedora
Luzandira
, e, com isso, negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos autores. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, com as ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita. Por fim,
julgo prejudicado
os embargos de declaração opostos pela empresa
Médicos Associados Sociedade Medica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022